Tribunal: TJDFT
Processo: 0733585-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733585-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 14164554, pags. 136/149), interposta pelo Autor, JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, em face da sentença (ID 14164552, pags. 128/134), proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais no 0733585-66.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que “o autor é servidor público e tem renda mensal superior a maior parte da população brasileira”. Em ato contínuo, no mesmo provimento definitivo, reconhecendo a ilegitimidade do Réu para figurar no polo passivo, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, II, do CPC, e deixou de resolver o mérito, nos termos do art. 485, VI, do mesmo Código. Em Contrarrazões (ID 14164557, pags. 152/156), o Apelado requer, em suma, o desprovimento do recurso. Contudo, sobre a concessão do benefício da gratuidade da justiça, reiterada neste recurso, não apresenta resistência a pretensão do Apelante. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Consoante relatado, verifica-se que o Apelante, na fase cognitiva, não foi contemplado com as benesses da justiça gratuita. Nesse sentido, reitera o pedido correlato, neste recurso, nos termos do art. 99, caput, do CPC. Por conseguinte, a dispensa do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Com efeito, dos autos emerge que o Apelante é servidor público federal e recebeu em valores brutos, em idos de outubro de 2019, o importe de R$ 7.411,61, conforme depreende-se do seu contracheque (ID 14164545, pag. 81). Nesse sentido, também, verifica-se, neste contracheque, que após a retenção do imposto de renda (R$ 432,73) e da contribuição previdenciária oficial (R$ 634,48), o valor líquido alcançado é de R$ 6.344,40. Deste comprovante de rendimentos, emerge, ainda, que o Apelante, somente, possui 1 (um) dependente para fins de Imposto de Renda. Por outro lado, da declaração de renda, relativa ao ano calendário 2018 (ID 14164546, pags. 82/103), o Apelante informou ao Fisco Federal que possuie 5 (cinco) dependentes. Desta declaração de imposto de renda, emerge, também, que o Apelante, naquele ano, recebeu recursos de bolsa Capes e recursos do Pasep, cujo montante atingiu R$ 5.527,20. Ora, considerando que o cerne da controvérsia é relativo aos recursos do Pasep, os quais foram sacados pelo Apelante em 18/06/2018, no valor de R$ 1.594,46, conforme confessado na petição inicial, verifica-se que o valor da bolsa Capes é no importe de R$ 3.932,74. Desta declaração, também, emerge que o Apelante, em idos de 2015, adquiriu um automóvel, zero quilômetro, cujo valor declarado em 31/12/2018, era de R$ 51.008,00. O Apelante também declarou ao Fisco Federal que, no final do ano de 2018, possuía, em saldo em conta corrente na CEF, o valor de R$ 5.942,54; além, de em espécie, o montante de R$ 170.000,00. Quanto a este último valor, necessário se faz deixar bem vincado que sofreu um acréscimo de R$ 20.000,00, entre o exercício financeiro de 2017 para o de 2018. Sobre o acesso a linhas de crédito, verifica-se que em um de seus cartões de crédito, o Apelante possui um limite total de R$ 11.000,00; tendo gasto por este meio financeiro, em idos de agosto de 2019, o valor de R$ 2.473,90 (ID 14164549, pags. 116/117). Por conseguinte, em análise inicial, esta relatoria verifica que estas demonstrações patrimoniais e de renda não se coadunam, salvo prova em contrário, com o conceito de pessoa tecnicamente pobre, em cotejo com a maioria da população brasileira, a qual é merecedora do acesso gratuito ao Poder Judiciário. Diante desta ordem de fatos, ante a reiteração do pedido indeferido pelo juízo a quo, necessário se faz a resolução desta questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Nesse sentido, nos termos do Art. 99, § 2o, do CPC, antes de indeferir o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, o juiz deverá determinar a comprovação dos requisitos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015. Por fim, mister se faz delimitar que o fato da parte estar em juízo representada por causídico particular não enseja, por si só, a impedimento de concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Diante do exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a manutenção do deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2020 17:24:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador